Tribunal: TJES
Processo: 5009201-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009201-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: KATIA DE OLIVEIRA SOUZA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009201-25.2021.8.08.0024

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S.A

RECDOS.: KATIA DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE. VIAGEM TURÍSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que contratou pacote turístico de viagem, porém o passeio a lazer não aconteceu como previsto, ante a não prestação do serviço de traslado incluso no pacote. Aduz que houve falha no serviço do requerido, motivo pelo qual pede indenização por danos morais, bem como a restituição do valor referente ao passeio não realizado.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2230121, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2230117) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2230105) dispôs que: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a requerida (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A) a pagar às partes autoras (KATIA DE OLIVEIRA SOUZA e EDILEUZA CARLA SANTOS): a) o valor de R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada coautora, pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente vendeu à autora pacote turístico abrangendo 03 diárias em fortaleza, 04 diárias em Jericoacoara, passeio em Canoa Quebrada e Transfer (IDs 2230032 e 2230033). Ademais, observo ao ID 2230084 a confirmação, pela recorrente, do serviço de transfer “entre as cidades e do hotel até o aeroporto e vice versa”.

Isto posto, restou provado o inadimplemento contratual por parte da recorrente, na medida em que não havia motivo para esta não realizar o serviço de passeio turístico contratado pela parte autora. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais ocasionados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Isto porque, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança aos serviços oferecidos ao consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, como alega em sede recursal.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de viagem, oferecendo o traslado aos seus clientes, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.